Tribunal: TCU
Processo: 003.359/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação da Procuradoria da República no Município de Novo Hamburgo/RS sobre indícios de irregularidades na transferência da gestão de serviços de saúde para entidade sem fins lucrativos no Município de Taquara/RS

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta representação da Procuradoria da República no Município de Novo Hamburgo/RS sobre indícios de irregularidades na transferência da gestão de serviços de saúde para entidade sem fins lucrativos no Município de Taquara/RS. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante os motivos expostos pelo Relator e com fundamento nos artigos 1o, inciso XXIV e 237, inciso I, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer da representação para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. encaminhar cópia desta decisão à Procuradoria da República no Município de Novo Hamburgo/RS e aos responsáveis, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.